Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância. Pena-base. Circunstância desfavorável. Qualificadora. Bis in idem. Privilégio.
1 - – Notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta dos réus, a conduta deles é típica.
2 – O concurso de pessoas, usado para qualificar o crime de furto, não pode servir na terceira fase como causa de aumento, pena de bis in idem.
3 - A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente e nas circunstâncias do caso.
4 - Desfavoráveis as circunstâncias do crime (cometido mediante rompimento de obstáculo) e, por outro lado, não se aproximando o valor subtraído do salário mínimo vigente à época dos fatos, adequado adotar, no furto privilegiado, fração de redução intermediária (1/2).
5 – Apelações providas em parte.